Tribunal: TJSP
Processo: 1500305-82.2022.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Nulidade – Indeferimento de pedido de instauração de incidente toxicológico – Decisão devidamente fundamentada pelo MM. Juiz, que é o destinatário da prova – Cerceamento de defesa não reconhecido
O Magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe verificar a pertinência, ou não, das diligências requeridas pelas partes.
A análise de pedido de instauração de incidente toxicológico, visando à

Ementa:
Nulidade – Indeferimento de pedido de instauração de incidente toxicológico – Decisão devidamente fundamentada pelo MM. Juiz, que é o destinatário da prova – Cerceamento de defesa não reconhecido
O Magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe verificar a pertinência, ou não, das diligências requeridas pelas partes.
A análise de pedido de instauração de incidente toxicológico, visando à aferição da imputabilidade do agente à época dos fatos, deve ser realizada sopesando-se a existência, ou não, de elementos probatórios suficientes a sugerir a incapacidade, total ou parcial, para entender o caráter ilícito do fato, ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Não basta, portanto, para o deferimento do pedido, a mera alegação de que o réu seria usuário de entorpecentes.

Furto – Apreensão da res em poder do acusado – Inversão do ônus probatório – Entendimento
A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem.

Cálculo da pena – Reprimenda e regime aberto benevolentemente fixados – Manutenção ante ausência de apelo por parte do Ministério Público
Não há como corrigir-se pena e regime inicial benevolentemente fixados em primeiro grau, se ausente apelo por parte da acusação, sob pena de violação do princípio da non reformatio in pejus.